Tribunal: STF
Processo: ARE 1360359
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE DE CONSTRUÇÕES E NECESSIDADE DE RETIRADA DOS MORADORES ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE RISCO, PROTEÇÃO AMBIENTAL, REGULARIZAÇÃO DA ÁREA, REPARAÇÃO DOS DANOS - Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando regularização do uso e ocupação do solo no Município de Guarulhos (área SP-GRU-SR-66/CPRM, Cocaia - Córrego dos Japoneses na Avenida Brigadeiro Faria Lima) Sentença de procedência Apelação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Municipalidade de Guarulhos Preliminares de nulidade da sentença afastadas - Direitos difusos cuja representação do interesse das partes é outorgada às partes institucionais Atuação da Defensoria Pública como “custos vulnerabilis” que assegura proteção dos interesses das pessoas vulneráveis e beneficiárias da justiça gratuita Desnecessidade de perícia visando delimitação da área por inexistência de controvérsia Responsabilidade do Município quanto à ocupação e ordenação do solo Artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal e artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79 Direito à moradia mediante realocação das famílias Preceito decorrente do artigo 6º da Constituição Federal – Limitações orçamentárias decorrentes do princípio da reserva do possível que não são hábeis a manietar mínimo existencial Multa diária Admissibilidade Reversão à fundos específicos que malfere artigo Lei Federal nº 7.347/1981 Precedentes. Recursos não providos.” (e-doc. 372).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 2º; 5º, incs. II e LIV; 6º; 18; 23, inc. IX, 30; 37; 165 e 167 da Constituição da República. Discorre sobre a possibilidade de regularização fundiária, na forma prevista pela Lei nº 13.465, de 2017, afirmando que a retirada dos ocupantes deve ser a última medida. Assevera que a responsabilidade pelo implemento de políticas públicas é de todos os entes federados e não apenas do Município. Alude à reserva do possível. Insurge-se contra o pagamento de multa e a exiguidade do prazo fixado para o cumprimento das obrigações (e-doc. 385).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ocorre que diversamente do que alegou, o autor Ministério Público e a ré Municipalidade de Guarulhos não controverteram quanto a extensão e delimitação da localidade, eis que as medidas pretendidas deverão recair sobre a área denominada SP-GRU-SR-66/CPRM, Cocaia - Córrego dos Japoneses na Avenida Brigadeiro Faria Lima, consoante, ademais, levantamentos topográficos constantes do laudo técnico elaborado pelo CAEX (fls. 754/757). 



    Já a necessidade de perícia para eventual regularização fundiária consiste em parte do mérito da lide, analisada logo após. 



    Relativamente ao mérito, indisputável a responsabilidade do Município quanto ao adequado parcelamento do solo com vistas a obstar ocupação irregular.



    Neste ponto, o artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal dispõe que compete ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.



    Complementando o mandamento constitucional e viabilizando o ordenamento da ocupação do solo urbano pelo Município estabelece o artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79 estabelece: 



    “Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.” 



    A regra, consoante pacífica jurisprudência, evidencia o dever do Município de controlar o uso do solo em seu território, e não uma mera faculdade. Trata-se de poder-dever, um atuar vinculado da municipalidade para o fim de regularizar o parcelamento clandestino ou irregular, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A responsabilidade resta ainda mais evidente ao se constatar a flagrante omissão da administração municipal eis que, ao não exercer seu poder de fiscalização, acabou por indiretamente chancelar desordenada ocupação da área e edificação de moradias irregulares. Em trabalho de campo, os técnicos do CAEX constataram preocupantes irregularidades, ausência de saneamento, danos ambientais, moradias precárias (fls. 759 e seguintes) condições que não permitem concluir haja possibilidade de manutenção das famílias:



    (...)



    Não se olvida, é certo, a existência de legislação que em tese autoriza a permanência dos moradores, especialmente nos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos das Leis Federais nº 12.651/2012 e 13.465/2017. Neste ponto, insiste a Defensoria Pública que somente por perícia seria possível aviltar essa possibilidade.



    Ocorre que mesmo nestas hipóteses, há de se resguardar faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de qualquer curso d´água (artigo 65, §2º da Lei Federal nº 12.651/2012), área em que estão localizadas referidas moradias como evidenciado no laudo técnico (fls. 756): 



     “O levantamento topográfico da EMPLASA (Figura 5, abaixo), datado do início da década de 1980, mostra a localização área SP-GRUSR-66_CPRM. Observa-se que a área de Risco está, praticamente, inserida na faixa de 30 metros de largura em cada margem do córrego”.



    Mais a mais, a sentença apelada não eliminou a possibilidade de manutenção das famílias, desde que presentes as condições do artigo 39 da Lei Federal 13.465/2017. 



    Neste diapasão, por certo que o direito à moradia deve ser considerado, na esteira do artigo 6º da Constituição Federal, artigo 11, § 1º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e comentário 07 do respectivo Comitê. 



    A omissão do Município na fiscalização da ocupação urbana bem como de instauração de políticas públicas visando diminuição do déficit habitacional consistiu em causa eficaz para o adensamento precário e desordenado relatado nos autos, de sorte que, a partir deste ponto, deve arcar com as consequências desta negligência que se perdurou por vários anos, sem que isto implique em indevida ingerência do Judiciário em ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal.



    Em acréscimo, por certo que a situação retratada nas fotos demonstra que sequer o mínimo existencial foi assegurado aos ocupantes, de sorte que não se pode invocar o caráter programático da norma ou cláusula da reserva do possível, como já reconhece o Egrégio Sodalício, ao destacar que referido “postulado não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana” ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    As habitações devem ser edificadas em bens próprios municipais (bens dominiais) ou em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais, tal como constou na sentença, concretizando, portanto, os citados preceitos da Constituição Federal e Tratados em que o Brasil é signatário. 



    Não há, quanto a implementação desta determinação, limitações de ordem orçamentária, como pretende a Municipalidade ré.



    (...)



    Justificável, diante do “non facere” do réu a imposição de multa diária na forma do artigo 536 do Código de Processo Civil e que não estabelece distinção relativamente à Fazenda Pública.



    (...)



    Por fim, uma vez que a r. sentença fixou prazo de 120 dias após o término do prazo para desocupação da área para reparação dos danos ambientais, não se afigura, em princípio escasso, de modo que não comporta revisão.” (e-doc. 372).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de retirada das famílias que ocupam as margens de córrego, a fim de ser restabelecido o meio ambiente, tendo em vista a degradação ambiental e o risco de habitação nas áreas indicadas, fixando prazo e multa em caso de descumprimento. Ressalvou, entretanto, a possibilidade de regularização fundiária, desde que observadas as disposições da Lei nº 13.465, de 2017. 



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 934.411-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 31/08/2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Reparação de danos ambientais causados em razão da concessão de licenciamento ambiental em desacordo com as normas aplicáveis. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.203.215-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.196.429-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/08/2019, p. 09/09/2019).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator